Tribunal: TJDFT
Processo: 0734886-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Processo : 0734886-48.2019.8.07.0001 DESPACHO O réu-apelante BRB Banco de Brasília S. A. apresentou comprovante de pagamento de boleto[1] sem identificação, bem como guia de custas incompleta[2], visto que impossível a visualização da numeração, de modo a inviabilizar a conferência dos respectivos documentos, não restando caracterizado, destarte, o regular recolhimento do preparo no prazo legal. Posto isso, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, determino ao réu-apelante o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Cumprida a ordem, no mesmo prazo, considerando os termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a parte quanto à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitado em contrarrazões do autor-apelado[3]. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 30 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16288400 – p. 2. [2] Id. 16288400 – p. 1. [3] Id. 16288402.